Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727269-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (0702244-26.2023.8.07.0019). Proferido despacho, no agravo de instrumento, a fim de que o agravante regularizasse a sua representação processual, este quedou-se inerte. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se localizou, nem nos autos de origem nem nos do presente agravo de instrumento, procuração outorgada pela parte agravante ou substabelecimento ao advogado peticionante. O mero substabelecimento de ID 152906855 dos autos de origem não são suficientes a demonstrar, na forma do art. 104 do Código de Processo Civil, a regularidade da representação processual da parte, pois a advogada peticionante que lá substabelece não recebeu poderes para substabelecer. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F